Tribunal: TJPA
Processo: 0011577-34.2013.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011577-34.2013.8.14.0040

APELANTE: SAMUEL CRUZ DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0011577-34.2013.8.14.0040

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: SAMUEL CRUZ DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO DA DEFESA.
LATROCÍNIO C/C ESTUPRO.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
LATROCÍNIO

PARA ESTUPRO SEGUIDO DE MORTE. POSSIBILIDADE.

AFASTAMENTO
DA

MAJORANTE DO
EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE
CONTINUIDADE DELITIVA
.
INOCORRÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0011577-34.2013.8.14.0040

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: SAMUEL CRUZ DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SAMUEL CRUZ DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 38 (trinta e oito) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, I e V c/c 157, §3º c/c art. 213 duas vezes, c/c o art. 69, todos do CPB.

Narra a exordial acusatória que no dia 22/09/2012, o Apelante subtraiu para si, mediante grave ameaça utilizando-se de arma de fogo, dois aparelhos celulares das vítimas Antônia Leudiany Veloso Costa e Marilia Coelho Soares, além de manter conjunção carnal e praticar atos libidinosos diversos com estas, levando a óbito a segunda ofendida depois de promover-lhe lesão com uso de arma.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4339321).

Irresignada, a Defesa apela pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência de provas, desclassificação do crime de latrocínio para estupro seguido de morte, não incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I e aplicação do instituto da continuidade delitiva, aduzindo haver dois crimes de roubo (Id. 4339331)

Constam as contrarrazões, pelo parcial provimento do recurso, apenas para
que
seja realizada a desclassificação pleiteada (Id. 4339333).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do
recurso
e, no mérito pelo parcial provimento do apelo somente no sentido de desclassificar o crime de latrocínio para o de estupro seguido de morte (Id. 4339334).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS: Negativa de autoria e nulidade do reconhecimento fotográfico.

A Defesa pugna pela absolvição, por julgar insuficientes as provas de autoria delitiva. Sustenta haver contradição no depoimento da ofendida quanto as características físicas do Recorrente, bem como a natureza do instrumento utilizado para ceifar a vida da vítima Marília.

Sem razão.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos da ofendida assim como, das testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e ratificados em Juízo.

Conforme se verifica dos autos, a vítima narrou em detalhes a ocorrência, e o fez de forma coesa, harmônica e convergente aos depoimentos das testemunhas:

“Ele estava armado e apontando a arma para a barriga dela (...) ele pediu dinheiro ou alguma coisa de valor (...) pegou meu celular e o da minha prima ela (...) conseguiu dinheiro também (...) ele foi na cozinha pegou uma faca e cortou nossas roupas (...) ele abusou primeiro dela e quando ele vei para mexer comigo ela não deixou porque eu era virgem ainda (...)”.

No ponto, entendo que tal relato não deve ser desconsiderado por equívoco justificável a exemplo do instrumento causador da morte da vítima Marília, em especial a luz do disposto no art. 155 do CPP.

Neste sentido, a jurisprudência há tempos é firme no sentido de considerar o peso das declarações dadas pela vítima de crime contra a dignidade sexual, conforme se observa a seguir.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MÉRITO. Materialidade e autoria comprovadas pela palavra da vítima e testemunhas, não revelando a prova dos autos qualquer motivo para a imputação injusta do delito.
PALAVRA DA VÍTIMA. Nos delitos contra a liberdade sexual, de regra, cometidos sem a presença de testemunhas e sem deixar vestígios físicos ou visíveis, a palavra da vítima é merecedora de especial valor pelo magistrado, que, obviamente, deverá estar atento à existência de motivos para falsa imputação, cotejando depoimentos e analisando cada caso. Na hipótese dos autos, os relatos da vítima são coerentes e harmônicos, bem como foram corroborados pelos depoimentos das demais testemunhas, mantendo a mesma versão desde a fase inquisitorial.
APENAMENTO. Redimensionado. Pena-base reduzida ao mínimo legal, diante da impossibilidade de adivinhar os critérios utilizados pelo sentenciante. REGIME. Fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ?b,? do CP, c/c a Lei nº 12.736/12. Na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a exigência de os condenados por crimes hediondos ou equiparados iniciarem o cumprimento da pena em regime fechado é inconstitucional, por constituir ofensa à garantia constitucional da individualização da pena. Preliminar de ofício rejeitada. APELO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA.

(TJ-RS - ACR: 70054599592 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 17/12/2014, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2015) [
grifei
]

Quanto a nulidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência desta Corte, alinhada a do Supremo Tribunal Federal
[1]
, é firme no sentido de que tal procedimento, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório, sendo isto o que se verifica no caso sob análise.

O depoente Hélio Montelo Alves relatou, sob o crivo do contraditório, que reconheceu fotograficamente o Apelante, enfatizando que ao sair da casa das vítimas este estava sem capacete, oportunidade em que pode ver o rosto do ofensor.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se insubsistente frente ao conjunto probatório, não havendo como acolher
a tese defensiva pleiteada pelo apelante.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ESTUPRO SEGUIDO DE MORTE E DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

Observada a dinâmica delitiva, em especial pelo depoimento em juízo de uma das ofendidas, restou comprovado que o Recorrente invadiu a residência destas com
animus furandi
, com o intuito de subtrair os pertences das mesmas, tais como os aparelhos celulares.

Ocorre que, após a consumação do delito de roubo, o Apelante vislumbrou a oportunidade de realizar novo intento criminoso. Em busca de satisfazer sua lasciva, passou a obrigar a ofendida Marília a manter conjunção carnal mediante grave ameaça. Ato contínuo, após a consumação deste segundo crime, passou então a praticar atos libidinosos diversos com Antonia Leudiany, ocasião em que Marília, no intuito de resguardar a integridade sexual de sua prima, passou a travar luta corporal com o ofensor, o que culminou com a morte desta.

O crime de latrocínio é forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena quando a violência empregada resulta em morte, o que encontra-se definido no artigo 157, §3º, II do Código Penal, que consta no capitulo dos crimes contra o patrimônio e não naquele que engloba os crimes contra a vida.

O estupro por sua vez, conforme descrito no artigo 213 do CP, poderá ser praticado por qualquer pessoa, no que tange ao constrangimento de alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, sendo este o caso dos autos, agravado pelo resultado morte.

Fixadas tais premissas, vislumbro a conduta tipificada no art. 213, §2º do CP
[2]
, não havendo como classificar tal evento criminoso como latrocínio, pelo que faz jus o Recorrente a desclassificação pleiteada.

Percebe-se ainda, que
a Defesa se insurge contra a utilização da majorante prevista no art. 157, §2º, I do CP
sob o argumento de que a arma utilizada no crime não consta do auto de apreensão, e a causa
mortis
da vítima Marília se deu por ferimento provocado por arma branca, conforme laudo de fls. 108.

Neste ponto, o recurso não merece acolhida
, pois conforme disciplina a Súmula 14
[3]
desta Corte, aplicável a espécie, a apreensão da arma de fogo é despicienda a configuração da majorante em questão.

Ademais, uma das vítimas relatou sob o crivo do contraditório, que seu ofensor se utilizou de uma arma de fogo durante a consecução da empreitada criminosa, e utilizando uma faca cortou as vestes das ofendidas.

Por tais motivos, observado o acolhimento do pleito desclassificatório, passo ao redimensionamento do apenamento.

No que tange ao
crime de estupro seguido de morte (art. 213, §2º do CP)
em
relação
a
vítima Marília Coelho Soares
, tenho que a
culpabilidade
não desborda do tipo penal incriminador
(neutra);

O ofensor não registra
antecedentes criminais

(neutra);

Já a
conduta social
, dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, não constam dos autos, razão pela qual aponto sua
neutralidade
;

Quanto a
personalidade
, saliento que trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem
(neutra)
;

Os
motivos do crime
são inerentes ao ilícito praticado, portanto nada a valorar.
(neutra)
;

As
circunstâncias do crime
não

são prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito
(neutra)
;

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, as
consequências do crime
são próprias do crime
(neutra)
;

O
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça deve ser considerado como
neutro
.

Nas fases seguintes, ausentes agravantes, minorantes, causas de
aumento
ou diminuição de pena, fixo a pena do Recorrente em
12 (doze) anos de reclusão
.

3.

DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Por fim, a Defesa aduz que o Recorrente faz jus a aplicação do instituto do crime continuado, previsto no art. 71 do CP.

Outrossim, a irresignação não comporta acolhimento.

As condutas imputadas ao Apelante foram perpetradas com
animus
independentes, de forma dolosa, contra vítimas distintas. Houve, assim, prática de mais de uma ação, resultando em condutas criminosas

autônomas, apta a impor a regra do concurso material de infrações, consoante expresso no art. 69 e art. 70, segunda parte, ambos do CP.

Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ já firmou entendimento de que:

“Este Sodalício pacificou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento da continuidade delitiva demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, negando a concessão do benefício quando evidenciada a presença de desígnios autônomos [...]" (HC 359.513/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 24/08/2016)

Por isso, deixo de acolher o pedido de aplicação da continuidade delitiva.

Desta feita, não havendo quaisquer outros reparos,

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para promover a desclassificação do crime de latrocínio para estupro seguido de morte e, assim redimensionar a reprimenda do Apelante, tornando-a definitiva em
30 (trinta) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.

(HC 188760 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080

DIVULG 28-04-2021

PUBLIC 29-04-2021)

[2]
Art. 213.

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso
:

(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 1o

Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 2o

Se da conduta resulta morte:

(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos

[3]
Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão

das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

[4]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 06/04/2023